Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007112-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (AGRAVANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE DE BOA-FÉ – DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência, visando ao reconhecimento do direito de retenção do imóvel por benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé.

A agravante sustenta ter adquirido o imóvel de terceiro que se apresentava como possuidor legítimo, tendo realizado benfeitorias antes da anulação judicial do negócio.

Requer a concessão liminar para suspender ordem de desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, a produção antecipada de prova pericial ou nomeação como fiel depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias em imóvel objeto de reintegração de posse tem direito à retenção do bem até indenização, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

6. A boa-fé da agravante não é suficiente para conferir aparência de direito à indenização a ser exigida dos agravados, pois a posse foi adquirida de terceiro sem legitimidade reconhecida, cuja titularidade fora anulada judicialmente.

7. O direito à indenização pelas benfeitorias deve ser perseguido contra o alienante originário, não se justificando, por ora, o direito de retenção contra os atuais proprietários.

8. O pedido subsidiário de produção antecipada de provas foi postergado para momento posterior pelo juízo de origem, não se configurando risco irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias em imóvel adquirido de terceiro sem legitimidade não tem direito à retenção contra os legítimos proprietários, devendo eventual indenização ser buscada contra o alienante originário. 2. A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano justifica o indeferimento de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.219 e 169.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000999-35.2014.8.11.0048, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Rosivan Ramos da Silva contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reparatória c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar de direito de retenção do imóvel até eventual indenização por benfeitorias, com fundamento na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (ID 185098723).

O agravante sustenta, em síntese, que:

adquiriu o imóvel em 20/05/2013 de terceiro que, à época, se apresentava como legítimo possuidor;

realizou benfeitorias no local de boa-fé;

somente em 2014 os agravados ajuizaram ação reivindicatória contra o suposto vendedor, da qual a agravante não foi parte, e que anulou o negócio jurídico originário;

diante da procedência da ação, os agravados promoveram a desocupação do imóvel, o que culminou em ordem de reintegração contra a agravante nos autos de cumprimento de sentença n.º 1000528-55.2021.8.11.0048 e na Reclamação n.º 1031012-95.2024.8.11.0000 (ID 267611781), com prazo de 60 dias para saída voluntária;

afirma que o risco de desocupação sem prévia indenização pelas benfeitorias representa risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há garantias de que as melhorias serão conservadas pelos agravados, nem preservadas contra furtos ou intempéries;

invoca precedentes em que terceiros de boa-fé obtiveram indenização por benfeitorias em casos similares;

defende que faz jus ao direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, com base em sua posse prolongada, de boa-fé e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o enriquecimento ilícito do proprietário à custa do possuidor de boa-fé.

Ao final, requer a concessão liminar da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que determinou sua saída do imóvel, assegurando-lhe o direito de retenção até o deslinde da causa. Subsidiariamente, pleiteia a produção antecipada de prova pericial para aferição das benfeitorias, ou a nomeação como fiel depositária do imóvel.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar indeferido, no Id. 275882357.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 276378373, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal está fundada, em síntese, na alegação de que a agravante é possuidora de boa-fé, tendo adquirido o imóvel de terceiro (Donizete Aparecido Bueno) e implementado diversas benfeitorias, antes de qualquer litígio instaurado pelos agravados.

Alega risco de prejuízo irreparável com a perda da posse, diante da ausência de garantia de ressarcimento pelas melhorias realizadas no bem.

Pois bem.

A tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
. Ausente um desses elementos, a medida excepcional não se sustenta.

No caso, embora se reconheça, em tese, a aparência de boa-fé na posse exercida pela agravante, não se evidencia, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito à indenização a ser exigida dos agravados.

Isto porque a agravante não adquiriu o bem dos ora agravados, mas sim, de Donizete Aparecido Bueno, cuja legitimidade para dispor do imóvel foi posteriormente anulada judicialmente.

Nesse sentido, como assentado no voto proferido por este Relator na Apelação Cível n.º 0000999-35.2014.8.11.0048, a boa-fé do terceiro adquirente não tem o condão de convalidar negócio jurídico celebrado com ausência de legitimidade, servindo apenas como fator a ser considerado em eventual ação de ressarcimento a ser proposta contra o alienante originário:

“E, por serem nulos, os contratos de compra e venda não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus\1º apelantes no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teria participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto, a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste.”

Ou seja, o direito à indenização, portanto, deve ser perseguido em face de quem deu causa ao vício na cadeia dominial, ou seja, Donizete Aparecido Bueno.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de produção antecipada de prova pericial, a decisão agravada apenas postergou a análise para após a angularização processual, não havendo, portanto, prejuízo concreto ou risco irreparável que justifique a intervenção recursal neste momento.

Diante do exposto, mantenho incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por seus próprios fundamentos, e recomendando que eventuais pedidos de indenização sejam dirigidos contra o alienante, Sr. Donizete Aparecido Bueno, quem deverá indenizar os eventuais prejuízos causados pela venda de propriedade de terceiros.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025